Tribunal: TJSP
Processo: 1114994-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Distrato – Conexão - Inexistência - A retenção estabelecida e operada foi abusiva, e consequentemente nula de pleno direito, conforme disposto em norma de ordem pública (art. 51, IV, CDC), o que pode ser conhecido em prol do consumidor sem violação ao ato jurídico perfeito – É de consumo o negócio que envolve a incorporação, construção e comercialização de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Distrato – Conexão - Inexistência - A retenção estabelecida e operada foi abusiva, e consequentemente nula de pleno direito, conforme disposto em norma de ordem pública (art. 51, IV, CDC), o que pode ser conhecido em prol do consumidor sem violação ao ato jurídico perfeito – É de consumo o negócio que envolve a incorporação, construção e comercialização de empreendimento para pagamento mediante financiamento, e expresso o inciso IV do art. 51 do CDC, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais "que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade", o que se aplica ao distrato, de natureza contratual - Embora não seja nulo o distrato, por inexistirem vícios de consentimento, é possível a revisão do valor a ser restituído, com amparo no CDC - Retenção de 25% das importâncias pagas pelo preço que se apresenta adequada – Juros de mora a partir do trânsito em julgado e correção monetária dos respectivos desembolsos – Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.